Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724659-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PINHEIRO VIANA - ME AGRAVADO: ISAC DOUGLAS CARNEIRO CASTRO, THAUAME CHAVES BARBERATO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência Havendo desistência, há a perda superveniente do interesse de agir. Nego seguimento ao recurso. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator